Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-08.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Incêndio em contêineres controlados e administrados pela requerida Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos. Impacto ambiental. Alegação de perturbação do meio de vida, saúde, residência e trabalho, da população local, com bloqueios e evacuações das moradias. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa afastado.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Incêndio em contêineres controlados e administrados pela requerida Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos. Impacto ambiental. Alegação de perturbação do meio de vida, saúde, residência e trabalho, da população local, com bloqueios e evacuações das moradias. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa afastado. Aplicação da regra contida no artigo 373, I, do CPC. Situação que, apesar de desconfortável, caracteriza-se como mero aborrecimento cotidiano. Não caracterizado dano moral indenizável. Efetiva lesão aos direitos da personalidade do autor não demonstrada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000420-08.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JOÃO VITOR DA
SILVA NASCIMENTO (JUSTICA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-08.2017.8.26.0223 -Voto no 06973
2
Apelação Cível no 1000420-08.2017.8.26.0223
Apelante
: João Vitor da Silva Nascimento (JUSTICA GRATUITA) (Menor(es)
representado(s))
Advogado
: Edgar Benedetti Filho (Fls: 27)
Apelado
: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
Advogado
: Thiago Testini de Mello Miller (Fls: 592)
Comarca: Guarujá
Voto no 06973
rml
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Incêndio em contêineres controlados e administrados pela
requerida Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos. Impacto
ambiental. Alegação de perturbação do meio de vida, saúde,
residência e trabalho, da população local, com bloqueios e evacuações
das moradias. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Cerceamento de defesa afastado. Aplicação da regra contida no artigo
373, I, do CPC. Situação que, apesar de desconfortável, caracteriza-se
como mero aborrecimento cotidiano. Não caracterizado dano moral
indenizável. Efetiva lesão aos direitos da personalidade do autor não
demonstrada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais proposta por
JOÃO VITOR DA SILVA NASCIMENTO, menor, devidamente representado, contra
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS E FRIGORÍFICOS. Pretende a parte autora a
condenação da requerida em indenização por danos morais sofridos em razão da perturbação
do meio de vida, saúde, residência e trabalho, pela poluição (fumaça tóxica) desencadeada
pelo incêndio em terminal de administração da parte requerida, ocorrido em 14/01/2016, que
atingiu 66 contêineres e lançou ao ar toneladas de gás ácido (dicloroisocianúrico de sódio),
resultando em impactos ambientais e danos à toda população da região.
Afirma que o produto tóxico é altamente corrosivo, podendo
causar severas irritações respiratórias, cutâneas e oculares, inclusive a morte, caso inalado em
grande quantidade, sendo que os moradores da região foram orientados pela Defesa Civil e
pelas Secretarias de Saúde e Meio Ambiente a desocuparem suas residências e locais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-08.2017.8.26.0223 -Voto no 06973
3
trabalho, tendo a Prefeitura Municipal do Guarujá, inclusive, ordenado a evacuação completa
das imediações.
Pugna pela condenação da requerida a indenizar-lhe pelos danos
extrapatrimoniais descritos, no importe de R$ 30.000,00.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 70/317), arguindo,
preliminarmente, inépcia da inicial, pela falta de causa de pedir, e ausência de documentos
essenciais. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.
Réplica às fls. 321/348.
Instados a especificarem provas, o autor pugnou pela produção
da prova documental e oral (fls. 352/355) e a ré, por sua vez, pretendeu a produção de prova
oral e pericial (fls. 357/363).
Sobreveio a r. sentença de fls. 368/370, que julgou improcedente
a ação e condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como
em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dada à causa,
ressalvados os benefícios da gratuidade judiciária.
Embargos de declaração opostos pelo autor (fls. 377/386) e
arguição de suspeição do Juízo (fls. 387/402).
Adveio decisão não reconhecendo a suspeição e determinando
que fosse aguardada a solução do incidente para a análise dos embargos de declaração (fls.
403/404). Julgamento do incidente acostado às fls. 408/426, com o não conhecimento da
exceção de suspeição (fls. 408/426). Rejeição dos embargos de declaração (fls. 427/429).
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls.
432/460), arguindo, em preliminar, o cerceamento de defesa, uma vez que, embora a sentença
reconheça a poluição ambiental e a responsabilidade da ré, não oportunizou ao autor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-08.2017.8.26.0223 -Voto no 06973
4
produção de provas do dano sofrido.
Sustenta que através de informações técnicas, prestadas pela
CETESB nos autos de demanda idêntica (prova emprestada), ficou comprovada a ilicitude do
ato praticado pela apelada; o dano causado a ele e aos residentes da região; bem como restou
comprovado o nexo de causalidade entre o fato e o dano, diante do auto de infração que impôs
multa à ré no valor de R$ 10.000.000,00.
Afirma que a lei assegura reparação integral dos danos
ambientais e seus reflexos e, é de conhecimento público e notório, que a perturbação ao seu
meio de vida, ao seu ambiente de trabalho e à moradia, são direitos de todos, e não só da
empresa poluidora, afeta a qualidade de vida do cidadão e repercute em dano moral, sendo
inegável a nulidade da sentença.
Assevera, ainda, a nulidade da decisão que, superficialmente,
rejeitou os embargos de declaração opostos por ele, em contrariedade ao disposto no artigo
489, § 1o, IV, do CPC.
Pugna pela juntada de documentos e pela anulação ou reforma
da r. sentença proferida, para assegurar o direito de produzir as provas que foram requeridas e
tidas, pela própria sentença, como necessárias para o julgamento do mérito dos seus pedidos,
sob pena de violação dos direitos garantidos pelos artigos 5°, incisos XXXV, LIV, LV, e 225,
§ 3°, da Constituição Federal; artigos 4o e 14, § 1o, da Lei 6.938/81; e, 319, 355, 356, 361, 369
e 370 e seguintes, do Código de Processo Civil, prequestionando a matéria.
Contrarrazões (fls. 567/593).
Petições do autor pugnando pela juntada de documentos, os
quais considera novos (602/641 e 645/680).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo não
provimento do recurso (fls. 683/695).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-08.2017.8.26.0223 -Voto no 06973
5
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, consigno que os documentos apresentados em
duplicidade pelo autor às fls. 602/637 e 645/680 não se tratam de documentos novos, vez que
já juntados com a apelação (fls. 529/563), sendo desnecessária a abertura de vista à parte
contrária.
No mais, alega o recorrente que a produção das provas
requeridas seria apta a demonstrar o dano moral por ele alegado, e que seu indeferimento, com
o julgamento antecipado da lide, caracteriza cerceamento de defesa.
Contudo, não há como prosperar a alegação de cerceamento de
defesa, mormente, porque cabe ao juiz determinar a necessidade da produção de outras provas
ou determinar o julgamento antecipado da lide, conforme discricionariedade estabelecida no
art. 355, I, do Código de Processo Civil.
A prova destina-se, de maneira precípua, ao magistrado, a quem
cabe, com absoluta exclusividade, o exercício de um prévio juízo de verossimilhança,
relevância e pertinência acerca de cada um dos requerimentos para produção de provas,
independentemente de impugnação pela parte contrária.
Salienta-se que, na hipótese dos autos, não se vislumbra em que
medida a produção de outras provas poderia alterar o resultado do julgamento da demanda.
Certo é que as provas testemunhal e a documental, com a
expedição de ofícios, não se prestam a demonstrar a suposta perturbação ao meio de vida, ao
ambiente de trabalho e à moradia sofridos pelo apelante, menor, que à época dos fatos tinha 4
anos de idade, conforme alegado na petição inicial, para legitimar a tese de conduta ilícita da
apelada a ponto de gerar indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-08.2017.8.26.0223 -Voto no 06973
6
O fato de residir nas imediações do terminal explorado pela ré,
não causa - repita-se - a uma criança de 4 anos - perturbação em sua vida, exceto tratando-se
da saúde física ou mental. Nesse sentido, eventuais danos na saúde física ou mental do
apelante, sequer foram alegados na inicial, bem como poderiam ter sido comprovados através
de relatórios médicos e receituários que, por serem preexistentes, deveriam ter sido juntados à
época da propositura da demanda (artigos 434 e 435 do CPC/15).
Ademais, como já decidi em caso análogo, que tratou do mesmo
incêndio ocorrido em unidade operacional da LOCALFRIO localizada no Guarujá, o
julgamento antecipado está previsto no artigo 355 do Novo Código de Processo Civil e poderá
ocorrer quando o julgador verificar que não existe necessidade de produzir outras provas para
solucionar a lide.
A despeito da parte insistir na necessidade de instrução
probatória, o que alega em sua inicial é a ocorrência de dano in re ipsa. Contudo, não há na
documentação apresentada, comprovação da ocorrência e extensão de danos causados
especificamente à saúde física e/ou mental do apelante, o que lhe competia, por força do
artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Vale transcrever trecho de julgado semelhante proferido pelo
Eminente Desembargador VITO GUGLIELMI, ao apreciar a apelação no
1003808-50.2016.8.26.0223, da Comarca do Guarujá, em votação unânime, acompanhado
pelos Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA e PAULO ALCIDES, envolvendo o
mesmo caso:
“Não se olvida que, eventualmente, poderá haver experimentado alguma
irritação ocular e respiratória, conforme alegado. Ocorre que, como não
consta dos autos quaisquer relatórios médicos dando conta da efetiva
ocorrência de tal quadro, e bem de sua intensidade, não se pode identificar a
verificação dos danos morais alegados.
No que concerne à limitação ao direito de ir e vir decorrente do acidente,
tratou-se de medida absolutamente necessária, determinada pela Prefeitura
em face da contaminação do ar com os gases tóxicos liberados pelo
incêndio. A rigor, tratou-se de medida de segurança acertadamente tomada
pela Municipalidade para evitar maiores danos aos moradores da região, ao
que tudo indica em atenção à regra da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-08.2017.8.26.0223 -Voto no 06973
7
Assim, embora não se olvide que possa ter havido aborrecimento da autora
em virtude do ocorrido, não se pode considerar que haja sofrido qualquer
dano moral indenizável, que ultrapassa o mero dissabor a que se sujeitam as
pessoas em seu cotidiano. ”
Ainda, conforme bem salientou o juízo de primeiro grau, na r.
sentença proferida:
“Deveras, o incêndio ocorrido no terminal da ré, bem como o vazamento de
gases tóxicos, são fatos notórios nesta região e independem de prova, ex vi
do artigo 374, I, do diploma acima citado.
É ainda a parte demandante consumidor por equiparação (bystander), nos
termos do disposto no artigo 17 do CDC, in verbis: (...). Por conta disso, a
responsabilidade da requerida, em razão do fato/defeito do produto, é
nitidamente OBJETIVA, de acordo com a legislação consumerista, razão
pela qual é completamente prescindível a análise e mensuração da sua
culpa.
Todavia, in casu, constata-se que sequer foi descrito na inicial o dano
eventualmente suportado pelo demandante.
Não se juntaram cópias de receituários ou atendimentos médicos, ou
documentos afins, capazes de dar sustentação ao pleito indenizatório.
Conclui-se, portanto, que inexistiu, em desproveito da parte autora e de
acordo com a prova documental produzida, qualquer lesão incapacitante ou
que tenha durado lapso de tempo relevante. Aliás, este juiz, que também
reside na Comarca, estava na cidade no dia dos fatos e experimentou
vermelhidão nos olhos e tosse, dissabores estes infligidos também à maioria
da população de Guarujá (artigo 375 do Código de Processo Civil). Nem
por isso, tal deu ensejo à postulação de danos morais, devendo-se reservar
as indenizações àqueles que foram, em razão do evento descrito na inicial,
encaminhados ao hospital com lesões relevantes, sob pena de se admitir
que todos os habitantes desta urbe tenham direito a tal reparação, ainda
que - como em meu caso - tenham sofrido dano mínimo ou nenhum dano.”
- grifei

Eventuais dissabores que tenha tido o apelante/menor, somente
por ser morador da região, experimentado quando da situação apresentada nos autos,
certamente não caracterizaram a dor moral grave que justifique uma condenação pecuniária
com caráter indenizatório.
Em consonância com este entendimento também estão os
ensinamentos do ilustre doutrinador SÉRGIO CAVALIERI FILHO, em “Programa de
Responsabilidade Civil” (ed. Malheiros, 2004, pág. 98):
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimentos, mágoa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-08.2017.8.26.0223 -Voto no 06973
8
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos”.
Por fim, este tem sido o entendimento reiterado deste E.
Tribunal de Justiça em casos análogos:
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade de dilação
probatória (art. 355, I, CPC) - Preliminar afastada. SENTENÇA Nulidade
- Fundamentação suficiente Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE
CIVIL Dano moral Incêndio em contêineres no terminal alfandegário da
empresa ré Emissão de gases tóxicos prejudiciais ao meio-ambiente e à
saúde dos moradores da cidade Danos efetivos à autora não demonstrados
Mero aborrecimento
Indenização indevida
Ação improcedente

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1000852-27.2017.8.26.0223; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018).
NULIDADE - Cerceamento de defesa - Não configuração - Prova
documental suficiente à elucidação dos fatos e o convencimento do julgador
- Dever do magistrado de indeferir os atos inúteis, em atenção ao princípio
da celeridade processual - Preliminar afastada. INDENIZAÇÃO - Incêndio
em terminal alfandegário administrado pela ré, que atingiu vários
"containers" armazenados, com liberação de substâncias tóxicas na
atmosfera - Alegado impacto ambiental que causou prejuízos à saúde da
autora - Ausente comprovação - Danos morais não configurados -
Improcedência da ação - Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 1000299-77.2017.8.26.0223;
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de
Registro: 23/05/2018).
PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A QUEM CABE
DECIDIR ACERCA DA PERTINÊNCIA DE SUA PRODUÇÃO. AFRONTA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORA QUE,
EM SUAS RAZÕES, ATACA FUNDAMENTADAMENTE A SENTENÇA
GUERREADA,
BUSCANDO
SEU
AFASTAMENTO.
MATÉRIAS
REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
MORAL. INOCORRÊNCIA. INCÊNDIO NO TERMINAL ALFANDEGÁRIO
DA EMPRESA RÉ, OCASIONANDO A LIBERAÇÃO DE GASES TÓXICOS
NA ATMOSFERA. AUTORA QUE ALEGA HAVER SOFRIDO IRRITAÇÃO
OCULAR E NAS VIAS AÉREAS, NÃO PODENDO, ADEMAIS, SAIR DE
CASA DURANTE VÁRIAS HORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA
MUNICIPALIDADE EM FACE DA ALTA TOXICIDADE DOS GASES
LIBERADOS.
AUTORA
QUE
NÃO
LOGROU
DEMONSTRAR
A
OCORRÊNCIA DOS DANOS ALEGADOS, COMO LHE INCUMBIA POR
FORÇA DO ART. 373, INCISO I DO NCPC. AUSÊNCIA DE QUALQUER
ATESTADO OU RELATÓRIO MÉDICO ACERCA DO QUADRO CLÍNICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-08.2017.8.26.0223 -Voto no 06973
9
ADUZIDO. DETERMINAÇÃO DO PODER PÚBLICO PARA QUE OS
HABITANTES DA ÁREA ATINGIDA FICASSEM EM CASA QUE
CONFIGURA MEDIDA DE SEGURANÇA, PROPORCIONAL À SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA. CASO QUE, EMBORA SEJA
DESCONFORTÁVEL, CONSTITUI ABORRECIMENTO COTIDIANO E
NÃO CHEGA A CARACTERIZAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, HAJA
VISTA NÃO ATINGIR QUALQUER DIREITO DE PERSONALIDADE DA
DEMANDANTE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação 1003808-50.2016.8.26.0223;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de
Registro:
29/09/2017,
votação
unânime,
tendo
participado
os
Desembargadores Percival Nogueira e Paulo Alcides).
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais decorrente de incêndio
ocorrido em área pertencente à empresa ré, ao redor do porto de Santos,
próxima à sua residência. Sentença de improcedência. Inconformismo da
autora. Sem razão. Cerceamento de defesa não ocorrido. Impacto que não
causou danos à saúde física e psíquica da autora. Ausência de nexo causal
entre a conduta da ré e o dano reclamado. Dano moral afastado. Recurso
não provido. (TJSP; Apelação 1000262-50.2017.8.26.0223; Relator (a):
Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarujá -3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro:
04/10/2017).
RESPONSABILIDADE CIVIL - Pleito de indenização por danos morais,
fundado em incêndio em 66 contêineres controlado e administrado pela
apelada - Contaminação da atmosfera local pela emissão de grande
quantidade de fumaça e supostos gases tóxicos - Impacto ambiental que teria
repercutido em sofrimento e prejuízos à saúde da população local, com
bloqueios e evacuações das moradias - Improcedência decretada Alegação
de cerceamento de defesa - Descabimento - Ausência de especificação de
provas pertinentes para o correto desate da controvérsia, mesmo quando
instada a fazê-lo - Alegação de ser residente nas proximidades do evento -
Inexistência de provas nesse sentir, até mesmo para testificar que estivesse à
época naquele local - Aplicação da regra contida no artigo 373, I, do CPC -
Ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano reclamado pela
demandante - Danos morais afastados, pois inexistente prova de lesão a
direito da personalidade - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
1000062-43.2017.8.26.0223; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 19/09/2017).
No tocante à nulidade da r. decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos pelo apelante, sob a alegação de que com a análise dos seus declaratórios o
próprio Juízo a quo teria reformado a sentença, temos que desnecessário o pedido, visto que já
interposta a apelação visando à reforma do julgado. Lembra-se, a propósito, que o juiz da
causa não está obrigado a responder a toda e qualquer indagação das partes, mas tão só
aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, consoante
estabelece claramente o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-08.2017.8.26.0223 -Voto no 06973
10
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o resultado da demanda, mantenho a sucumbência fixada e,
em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, ficam os honorários
advocatícios majorados para 15% do valor atualizado da causa, observados os critérios do § 2o
do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido
desde o ajuizamento, ressalvada a gratuidade de justiça concedidaao autor.
Diante de todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora